Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DADOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o cartão de crédito de titularidade do autor, ora apelado, foi emitido pelo “HSBC Bank”, cujas operações no Brasil, local de domicílio do consumidor, foram adquiridas pelo Banco Bradesco S.A., é forçoso concluir, nos termos do art. 17 do CPC, que esta instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, na qual se discutem eventuais danos materiais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço bancário.
2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultem danos aos consumidores, é objetiva, mas pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o que não se observa na espécie.
3. Frise-se que a fraude, consistente na utilização, por terceiros, de ardil para obtenção de cartão de crédito e de dados bancários do correntista, integra o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira.
4. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, e a fraude não afasta a sua responsabilidade, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, possui o dever de velar pela segurança dos dados bancários e das operações realizadas pelos seus clientes, sob pena de indenizá-los pelos danos por eles eventualmente suportados, nos moldes dos arts. 14 e 17 da Lei n. 8.078/90
5. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não tem o condão de configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, é o teor do enunciado n. 479 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Na espécie, a análise detida dos autos aponta que o consumidor, ora apelado, durante viagem internacional, foi vítima de fraude, praticada por terceiros, os quais, em um único dia, realizaram compras em valores progressivos e atípicos, as quais apenas cessaram após o alcance do limite de crédito estabelecido pela instituição bancária.
7. A par de tal quadro, afigura-se escorreita a r. sentença, ao condenar a instituição bancária, ora apelante, à restituição dos valores desembolsados pelo correntista, ora apelado, para fazer frente às compras realizadas fraudulentamente por terceiros, mediante a utilização de seu cartão de crédito e senha pessoais.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.